Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0723181-48.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EULER GUIMARÃES SILVA RECORRIDAS: COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB, CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ABSORÇÃO. CONCESSIONÁRIA PÚBLICA PRIVATIZADA. MATÉRIA AFETA À JUSTIÇA TRABALHISTA. 1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. 3. A competência do Poder Judiciário, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame, não podendo se imiscuir na discussão de critérios relacionados à discricionariedade da comissão organizadora do processo seletivo, a qual fará o juízo de conveniência e oportunidade. 4. A inexistência de procedimento específico no edital para impugnação de suas disposições não inviabiliza o candidato de buscar meios administrativos ou mesmo judiciais para questionar eventuais ilegalidades, de modo que a ausência de tal previsão, por si só, não conduz à anulação do certame. 5. Diante de arquivamento do inquérito civil perante a Procuradoria de Justiça, em razão da solução das irregularidades por ato voluntário da empresa investigada, não se vislumbra a ilegalidade e a afronta ao princípio da vinculação ao edital apontadas pelo candidato, haja vista que a retificação do edital decorreu do atendimento da empresa às recomendações do órgão ministerial, em sede de Termo de Ajuste de Conduta - TAC. 6. Inviável o acolhimento da tese de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, pois não se pode presumir ato discriminatório em relação ao candidato. O abuso deve ser efetivamente comprovado, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes. 7. Pretensão de absorção/reaproveitamento de empregado de concessionária pública que foi privatizada é afeto à alteração do contrato de trabalho em decorrência da privatização, ainda que o postulante tenha sido aprovado em concurso público, devendo ser direcionada à Justiça Trabalhista, em atenção ao art. 114, inc. IX, da Carta Magna. 8. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 355, 356, 357, 369 e 1.025, todos do CPC, afirmando que ocorreu cerceamento de defesa. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio ao artigo 37 da Constituição Federal, asseverando que o concurso e o seu resultado violaram o princípio da legalidade e o da eficiência pelo desprestígio à regra da vinculação ao edital, porquanto a parte contrária alterou as regras da pontuação do concurso durante a sua realização. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 355, 356, 357, 369 e 1.025, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Realmente, a indicação genérica de prova documental pela parte e a ausência de necessidade da prova oral postulada para o deslinde da controvérsia é verificável, na medida em que se trata de demanda reiterada nesta egrégia Corte e se extraem das peças de contestação protocoladas as declarações dos representantes das respectivas rés. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconiza o art. 357 c/c art. 355, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Com essas considerações, rejeito as preliminares arguidas pelo apelante” (ID. 55131760). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no que tange à indicada afronta a artigos 37 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, para que o STF pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso extraordinário, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Confira-se: “O edital em questão previu inicialmente no Item 4.1 que o período de inscrição seria das 08h00 do dia 29/10/2020 às 18h00 do dia 05/11/2020, contudo, após questionamento judicial, foi assinado Termo de Ajustamento de Conduta, perante o Ministério Público do Trabalho, reabrindo o período de inscrição das 00h00 do dia 17/11/2020 às 23h59 do dia 18/11/2020. Somado a isso, foram implementadas mudanças em alguns procedimentos, a fim de atender aos princípios da isonomia e da impessoalidade que regem a Administração Pública. No caso, o aludido acordo foi acompanhado pelo Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal (STIU/DF), que se comprometeu a promover ampla divulgação das referidas alterações entre os empregados da CEB, consoante Ata de Audiência de ID 53557239 (pgs. 24/26), realizada em 16/11/2020, como também é dever dos funcionários acompanharem as informações divulgadas nos sistemas internos de suas empresas. Todavia, conforme reconhecido pelo requerente, ele optou por não participar do processo seletivo em questão, por espontânea disposição e, diante do robusto compêndio probatório sobre a querela, conclui-se que não merece prosperar o seu inconformismo de que houve malferimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, não justificando a interferência do Poder Judiciário para anulação do referido processo seletivo [...] Além disso, a inexistência de procedimento específico no edital para impugnação das suas disposições não inviabiliza o candidato de buscar meios administrativos ou mesmo judiciais para questionar eventuais ilegalidades, de modo que a ausência de tal previsão, por si só, não conduz à anulação do certame. Quanto aos critérios de avaliação dos candidatos, deve-se considerar que a Companhia Energética de Brasília – CEB, enquanto sociedade de economia mista, rege-se pelos princípios que vinculam a Administração Pública para a realização do certame, conforme redação do art. 37, caput, da Carta Magna e, no caso em exame, observa-se que a alteração decorreu do atendimento às recomendações do Ministério Público do Trabalho após insurgência do Sindicato de Classe – STIU/DF, em sede de Termo de Ajuste de Conduta” (ID. 55131760). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016